Tribunal: TJBA
Processo: 8035443-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035443-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: REINAN GLEIKY CONCEICAO LOURENCO e outros

Advogado(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS - BA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE IMPUTAÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de REINAN GLEIKY CONCEIÇÃO LOURENÇO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Baianópolis/BA. O paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), armas de fogo municiadas (revólveres calibre .32 e .38, rifle calibre .22), balanças de precisão e motocicleta com registro de furto/roubo. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, postulando a concessão da liberdade com ou sem medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação adequada, considerando a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos dos autos. A materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de entorpecentes, armas de fogo municiadas, balanças de precisão e veículo com registro de furto/roubo. Há indícios suficientes de autoria conforme relato policial e contexto probatório inicial.

4.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela pluralidade de imputações (tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa), e o contexto em que se deram - em residência utilizada como ponto de armazenamento e distribuição de drogas e armas - demonstram a periculosidade dos autuados e o risco à ordem pública.

5.

A reiteração de condutas delituosas reforça a necessidade da prisão cautelar, considerando que o paciente já havia tido prisão temporária decretada por ser acusado da prática de homicídio qualificado em processo diverso. A gravidade concreta dos diversos delitos imputados, inclusive homicídio qualificado, representa sério risco à ordem pública.

6.

Eventuais condições pessoais favoráveis não representam óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade e complexidade das condutas investigadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta de múltiplos delitos (tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação, associação criminosa e homicídio qualificado), aliada à reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais e a inadequação de medidas cautelares alternativas diante da periculosidade concreta do agente."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, caput e § 2º, e 313, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no HC n. 1.002.703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1º.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 759.478/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8035443-84.2025.8.05.0000,
do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS/BA,

sendo impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Paciente,
REINAN GLEIKY CONCEICAO LOURENCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.